Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-08.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: DAISON ZUHLSDORFF SIEFERT, DIANA HORNKE RAMSON, ADÃO CARLOS DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORADORA QUE ATUOU NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. I. Incorporadora que, conquanto formalmente alheia ao contrato, atuou diretamente na sua consecução, integra a cadeia de fornecimento e assim é parte legítima para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e restituição dos valores pagos. II. Pela teoria do risco do empreendimento, contemplada nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, incorporadoras respondem objetivamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem. III. Adversidades econômicas e dificuldades inerentes à construção civil qualificam-se como fortuito interno e por isso não excluem a responsabilidade civil das incorporadoras pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. IV. O atraso na entrega do imóvel dá respaldo ao pleito de resolução da promessa de compra e venda e exonera o promitente comprador da obrigação de pagar as prestações posteriores ao inadimplemento da incorporadora. V. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. VI. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o desembolso do preço pago pelo promitente comprador. VII. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação. VIII. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais do incorporador para o promitente comprador somente ocorre com a efetiva entrega das chaves do imóvel. IX. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, diante da inadimplência dos recorridos; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, por entenderem que a correção monetária incide a partir da distribuição do feito, e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória; c) artigo 1.333 do Código Civil, atribuindo aos promitentes compradores a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais; d) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Colacionam julgados de diversos tribunais em amparo às teses. Informam, ainda, que a BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. sofreu alteração de sua razão social, passando a ser denominada TEGRA INCORPORADORA S.A., sem modificação no CNPJ, razão pela qual pleiteiam a atualização do nome da empresa no processo. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 476 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa aodesfazimento”. No tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.333 do Código Civil, a Corte Superior, na oportunidade do julgamento do REsp 1345331/RS (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/6/2015 – Tema 886), assim concluiu: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, e os juros de mora desde a citação, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que inexiste excludente de responsabilidade, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020. Por fim, determino à secretaria a alteração no nome da recorrente BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. para TEGRA INCORPORADORA S.A., e que as publicações a esta referentes sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004